Tribunal: TJSP
Processo: 1003454-83.2018.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003454-83.2018.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ROBSON DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003454-83.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 16719
2
VOTO No 16788
Embargos de Declaração: 1003454-83.2018.8.26.0472/50000
Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Robson da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que
determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em
observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral.
Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme
determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o
aparente conflito entre as duas determinações, há que se
respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder
Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos
modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 157/163, que deu parcial provimento ao reexame necessário, de ofício
alterou a correção monetária e negou provimento ao recurso da autarquia.
O julgado restou assim ementado:
ACIDENTÁRIO ACIDENTE TÍPICO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial
e permanente da capacidade laborativa em decorrência de
acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que
fica diferida para o que vier a ser decidido emrazão da afetação
da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão
atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de
todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual,
acima do mínimo legal, e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11 do NCPC, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003454-83.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 16719
3
NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, alterase a
correção monetária. Recurso voluntário não provido. Suspensão
do processo após o presente julgamento.
Em suas razões de recurso o embargante alega que o V.
Aresto embargado violou o art. 927, III, do Código de Processo Civil ao deixar de aplicar o
Tema 905 do STJ, que determina a incidência do INPC como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma não haver qualquer
incompatibilidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da
repercussão geral, uma vez que em tal ocasião o STF apenas declarou a
inconstitucionalidade da TR, sem especificar o índice substituto.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para o
enfrentamento da questão à luz dos dispositivos normativos citados, sobretudo para fins
de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Sem razão o recorrente.
Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tenha
decidido, ao julgar o Tema 905 dos Recursos Repetitivos, pela incidência do INPC como
índice de atualização monetária às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006, que acrescentou o art.
41-A à Lei no 8.213/91.
Contudo, como citado no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal decidiu de forma diversa nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito
da repercussão geral, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade da TR para a
finalidade de atualização monetária das condenações fazendárias, expressamente
determinou a sua substituição pelo IPCA-E, com efeitos retroativos à data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Ressalte-se que, contrariamente ao que quer fazer crer a
autarquia, não ficou vencido o Ministro Luiz Fux na parte em que dispõe sobre a
substituição da TR pelo IPCA-E, tendo sido acompanhado pela maioria dos demais
julgadores.
Tal ponto, aliás, foi reafirmado quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo próprio INSS naqueles autos, o que fica claro pela
leitura do inteiro teor do acórdão, inexistindo qualquer dúvida acerca de que restara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003454-83.2018.8.26.0472/50000 -Voto no 16719
4
determinada a aplicação do IPCA-E, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-
vista, aventou a ocorrência de erro material na escolha do IPCA-E e sugeriu sua correção
ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando, todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora descumprir
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ainda
que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por ser o Supremo o
órgão máximo do Poder Judiciário.
Destarte, fica integralmente mantida a decisão embargada,
acrescendo-se às suas razões o quanto exposto no presente acórdão.

Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Nuncio Theophilo Neto
Relator